Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733270-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RAFAELLA MAINY MARTINS SILVA DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Rafaella Mainy Martins Silva contra ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. 2. Após regular trâmite, a segurança foi concedida “para determinar que a pontuação da questão 57 seja atribuída à Impetrante, com a sua consequente reclassificação no concurso público” (acórdão de ID no 57073404). 3. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID no 57203675). 4. Antes do julgamento dos embargos de declaração, a impetrante apresenta pedido de desistência com base no Tema 530 do STF. Destaca a desnecessidade de anuência dos impetrados e pede a extinção do processo sem resolução de mérito, com a retirada de sua condição “sub judice” (ID no 64691582). 5. Foi determinada a intimação dos impetrados para se manifestarem sobre o pedido 65109619). 6. A impetrante pede a reconsideração da determinação judicial, sob o fundamento, em suma, de que o indeferimento de sua desistência lhe acarretará prejuízo “gravíssimo”. Afirma que, em outra demanda, houve a anulação da questão discutida neste mandado de segurança, com a determinação de redistribuição da pontuação para todos os candidatos do certame. Explica que o concurso será homologado no final de outubro e que há previsão de nomeações em novembro, porém, não poderá ser nomeada em razão de sua condição de candidata sub judice neste processo. Reitera que não há óbice ao seu pedido, nos termos do Tema 530 do STF (ID no 65112462). 7. Em razão do afastamento do Relator, os autos vieram distribuídos a este Relator Eventual. 8. Cumpre decidir. 9. De fato, o STF, no julgamento do RE no 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 530), firmou o entendimento de que a desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte e pode ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado – mesmo após a sentença de mérito, favorável ou desfavorável –, independentemente da anuência da parte adversa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280)”. 10. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 26/5/2020)”. [grifo na transcrição]. 11. Diante do pedido de desistência formulado antes do trânsito em julgado do mandado de segurança (ID no 64691582), o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. 12. Por consequência, ficam prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. DISPOSITIVO 13. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). Julgo prejudicados os embargos de declaração. 14. Torno sem efeito o despacho de ID no 65109619. 15. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. Como consequência, exclua-se a anotação de sub judice da impetrante no concurso em referência. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Intimem-se. Publique-se. Oficie-se às autoridades impetradas para cumprimento imediato do item 16, supra. 19. Independente do que consta do item anterior, dou a esta decisão força de mandado e autorizo a própria impetrante, ou o seu advogado, a apresentá-la às autoridades impetradas para retirada da anotação sub judice. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Eventual